Tribunal: STJ
Processo: 5000852-55.2018.4.04.7211
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787876 - SC (2024/0414323-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SADI GOETTEN CARVALHO
ADVOGADO
: MARCIU ELIAS FRIEDRICH - SC014009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM MATA ATLÂNTICA.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
ÁREA
RURAL
CONSOLIDADA.
EXCEPCIONALIDADE DO PRAD EM ÁREA DIVERSA. ÓBICE DA

TEORIA
DO
FATO
CONSUMADO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INAPLICABILIDADE.
REPARAÇÃO INTEGRAL.
SÚMULA N. 613/STJ.
DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES/INTERINOS. INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA
DEVIDA
INDEPENDENTEMENTE
DA
(IR)
REVERSIBILIDADE
TÉCNICA
DOS
DANOS.
DECISÕES
MONOCRÁTICAS ALINHADAS À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese de área rural consolidada não pode ser conhecida à luz do que
decidiu a Corte de origem, a qual afirmou que não se poderia reconhecer a
existência de área rural consolidada ante a impossibilidade de afirmar, com base
na prova dos autos, que o agravante exercia atividade produtiva ou pastoril no
local. Alterar tal entendimento esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ ("a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
2. A alegação de inépcia da inicial foi afastada pelo Tribunal
com
a quo
fundamento no cotejo entre os fatos narrados e as provas (supressão de
vegetação nativa, proteção do bioma Mata Atlântica, pedido de recuperação e
indenização), evidenciada a correlação entre pedido e causa de pedir. A revisão
desse ponto igualmente encontra o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A reparação integral do dano ambiental abrange, além da restauração
in natura, a indenização pelos danos intercorrentes/interinos (perdas ambientais
havidas entre o marco inicial da lesão e o marco final da integral
recomposição). Prevalece nesta Corte que “não é suficiente que o poluidor
devolva a natureza ao seu estado anterior, deve também reparar os prejuízos
causados pela indisponibilidade dos recursos ambientais durante o lapso que
perdurou a lesão ambiental” (AgInt no
Segunda Turma,
AREsp 2.559.925/SC,
DJEN
. No mesmo sentido: “A restauração futura da área, ainda que
18/3/2025)
Documento eletrônico VDA52559678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: f3799a9f-a5f9-4d5b-adce-de8515a14515

integral, em nada compensa esse dano interino” (AgInt no
Segunda Turma, DJe
;
AREsp 2.010.587/SC,
11/9/2024) REsp 1.940.030/SP,
Segunda Turma, DJe
.
6/9/2022)
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:32
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: f3799a9f-a5f9-4d5b-adce-de8515a14515

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2787876 - SC (2024/0414323-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SADI GOETTEN CARVALHO
ADVOGADO
: MARCIU ELIAS FRIEDRICH - SC014009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM MATA ATLÂNTICA.
INÉPCIA
DA
INICIAL.
ÁREA
RURAL
CONSOLIDADA.
EXCEPCIONALIDADE DO PRAD EM ÁREA DIVERSA. ÓBICE DA

TEORIA
DO
FATO
CONSUMADO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INAPLICABILIDADE.
REPARAÇÃO INTEGRAL.
SÚMULA N. 613/STJ.
DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES/INTERINOS. INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA
DEVIDA
INDEPENDENTEMENTE
DA
(IR)
REVERSIBILIDADE
TÉCNICA
DOS
DANOS.
DECISÕES
MONOCRÁTICAS ALINHADAS À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese de área rural consolidada não pode ser conhecida à luz do que
decidiu a Corte de origem, a qual afirmou que não se poderia reconhecer a
existência de área rural consolidada ante a impossibilidade de afirmar, com base
na prova dos autos, que o agravante exercia atividade produtiva ou pastoril no
local. Alterar tal entendimento esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ ("a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
2. A alegação de inépcia da inicial foi afastada pelo Tribunal
com
a quo
fundamento no cotejo entre os fatos narrados e as provas (supressão de
vegetação nativa, proteção do bioma Mata Atlântica, pedido de recuperação e
indenização), evidenciada a correlação entre pedido e causa de pedir. A revisão
desse ponto igualmente encontra o óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A reparação integral do dano ambiental abrange, além da restauração
in natura, a indenização pelos danos intercorrentes/interinos (perdas ambientais
havidas entre o marco inicial da lesão e o marco final da integral
recomposição). Prevalece nesta Corte que “não é suficiente que o poluidor
devolva a natureza ao seu estado anterior, deve também reparar os prejuízos
causados pela indisponibilidade dos recursos ambientais durante o lapso que
perdurou a lesão ambiental” (AgInt no
Segunda Turma,
AREsp 2.559.925/SC,
DJEN
. No mesmo sentido: “A restauração futura da área, ainda que
18/3/2025)
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

integral, em nada compensa esse dano interino” (AgInt no
Segunda Turma, DJe
;
AREsp 2.010.587/SC,
11/9/2024) REsp 1.940.030/SP,
Segunda Turma, DJe
.
6/9/2022)
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Sadi Goetten Carvalho contra decisões
de minha relatoria que: (a) conheceram dos agravos do Ministério Público Federal (MPF) e
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
para conhecer e dar provimento aos respectivos recursos especiais, determinando a fixação
de indenização pelos danos ambientais intercorrentes/interinos; e (b) conheceram do
agravo do próprio agravante para não conhecer do seu recurso especial, conforme decisões
de fls. 1072-1080, 1081-1093 e 1094-1102.
No presente agravo interno (fls. 1117-1123), o agravante sustenta, em síntese,
que não incidem os óbices das Súmulas n. 7 e 613 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
sobre as teses deduzidas no seu recurso especial, afirmando tratar-se de mero
reenquadramento jurídico dos fatos fixados pelo Tribunal de origem.
Quanto à alegada inépcia da inicial (art. 330, inciso I, § 1o, do Código de
Processo Civil) e ao reconhecimento da área como rural consolidada (art. 3o, inciso IV, da
, afirma que: (i) a inicial seria genérica ao referir “desmatamento”, sem
Lei n. 12.651/2012)
especificar o dano que teria ensejado o embargo; e (ii) o acórdão registrou atividades
agrossilvipastoris em
(“plantio de aveia e correção do solo”), evidenciando uso
06/11/2007
anterior a
marco legal da consolidação.
22/07/2008,
Defende que tais questões comportam aplicação direta da Lei n. 12.651/2012,
sem revolvimento probatório, e que não se trata de “direito adquirido do poluidor” ou de
aplicação da teoria do fato consumado (
, mas de correto
Súmula n. 613/STJ)
enquadramento jurídico da situação fática.
No que toca às decisões monocráticas que deram provimento aos recursos
especiais do MPF e do IBAMA para fixar indenização por danos intercorrentes, afirma que
a cumulação entre obrigação de reparar
e indenização pecuniária “não é
in natura
obrigatória” e se relaciona com a impossibilidade de recuperação integral da área
degradada. Sustenta que, no caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 4a Região
concluiu ser viável a recuperação plena, por ausência de dados técnicos sobre
irreversibilidade, razão pela qual a indenização não se justificaria “num primeiro
momento”.
O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (fls. 1129-1139).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Inicialmente, aduz a recorrente que o acórdão reconheceu atividades
agrossilvopastoris em
(“plantio de aveia e correção do solo”), demonstrando
06/11/2007
uso anterior a
marco legal da consolidação, de modo que é “imprescindível o
22/07/2008,
reenquadramento jurídico do caso” à norma vigente (art. 3o, IV, da
,
Lei n. 12.651/2012)
sem reexame de provas, visto tratar-se de área rural consolidada.
Porém, em sentido contrário, assim se manifestou a Corte de origem (fl. 778 -
grifo nosso):

Ademais, não procede o argumento de que a área em questão deveria ser
caracterizada como área rural consolidada a teor do disposto no inc. IV, do
o, da
art. 3
a chancelar a continuidade da atividade preexistente à lavratura
Lei n. 12.651/2012,
do auto de infração originário.
O conceito normativo de área rural consolidada estipula que, atendidos os
requisitos legais, devem ser assim denominadas as áreas de imóveis rurais com
ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008 com edificações, benfeitorias
ou atividades agrossilvipastoris.
Entende-se que a situação é inaplicável à hipótese em apreço, não sendo
possível assentar, com base na documentação acostada que, de fato, o apelante
exercia a atividade produtiva e/ou pastoril que alega ter se consolidado no local
em momento anterior ao marco temporal (28/07/2008). O que há é apenas o
registro de que a vegetação nativa foi suprimida em 2007 e que, posteriormente,
em 2010, nova infração ambiental foi cometida.

É dizer: ainda que se supere o óbice da súmula 618 do STJ, e se argumente que
a pretensão do recorrente, na verdade, é o correto enquadramento jurídico ao art. 3o, IV, da
não se poderia reconhecer a existência de área rural consolidada pois o
Lei n. 12.651/2012,
acórdão recorrido enfatizou não ser possível afirmar, com base na prova dos autos, que o
agravante exercia atividade produtiva ou pastoril no local.
Alterar tal entendimento esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ ("a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
No que toca à alegada inépcia da inicial (art. 330, I, § 1o, do CPC), a Corte
regional apontou a correlação entre pedido e causa de pedir, a descrição da supressão de
vegetação nativa e o objetivo de proteção do bioma Mata Atlântica, concluindo o seguinte
(fl. 772 - sem grifos no original):

O apelante Sadi Goetten Carvalho arguiu a inépcia da petição inicial por
considerar que não houve especificação objetiva quanto ao dano efetivamente ocorrido
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

que teria ensejado o embargo da área. Defendeu que estaria ausente a exposição clara
dos fatos narrados e, por isso, não haveria correlação entre o pedido e a causa de pedir.
Nos termos do
inc. I, § 1o e incisos, do CPC, a petição inicial
art. 330,
somente é considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for
indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico
ou, ainda, se da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão.
Nenhuma dessas situações ocorre no caso dos autos.
Consoante se extrai da exordial, a ação civil pública foi ajuizada no intuito de
especial proteção ao bioma Mata Atlântica, tendo sido identificada e demonstrada a
supressão de vegetação nativa na área da Fazenda Invernada Pinheiral, localizada em
Curitibanos/SC com a utilização do terreno para pastagem de gado, isso tudo após a
lavratura do Termo de Embargo - TEI n. 472681-C, datado de
conforme
09/11/2007,
processo 002399/2007-85, o que acabou por impedir a regeneração da vegetação local.
Nesse ínterim, o pedido principal do IBAMA refere-se à recuperação da área
degradada, bem como ao pagamento de indenização pelos danos ocasionados ao
patrimônio ecológico.
Há de se ressaltar, também, que os danos ambientais coletivos referem-se aos
prejuízos causados ao meio ambiente lato sensu, ou seja, repercutem em interesses
difusos por lesarem indiretamente uma coletividade de titulares indeterminada ou
indeterminável.
Não merece acolhimento, por isso, a preliminar de inépcia da inicial, uma vez
que é plenamente possível correlacionar-se o pedido final com a causa de pedir,
estando evidenciada a existência de dano ambiental.
Por fim, cabe notar que a ocorrência de supressão da vegetação nativa é
fato incontroverso, tendo a parte apelante alicerçado a sua defesa em outros
fundamentos, como, por exemplo, indicando que a supressão teria se dado por
motivo de força maior, tendo, inclusive, apresentado PRAD na seara
administrativa.
Logo, afasto a preliminar em voga.

Vê-se, portanto, que o afastamento da inépcia decorreu do cotejo entre alegações
e provas dos autos, atraindo igualmente a incidência da
como já
Súmula n. 7/STJ,
assentado em outros precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EMBARGOS DE OBRA NOVA. ANÁLISE DE OFENSA A
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO NA VIA
ELEITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
INDICAÇÃO DE ARTIGOS SEM O DESENVOLVIMENTO DE TESES.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. ALVARÁ DE
EXECUÇÃO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
SÚMULA N. 280 DO STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO DE
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA N. 735 DO STF. CONCLUSÃO DA CORTE
LOCAL QUANTO À TESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, A
OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AOS REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
TUTELA
ANTECIPADA.
NECESSIDADE
DO
REEXAME
DE
PROVAS
PARA
A
INVERSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
2. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para
dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
3. As razões do recurso especial não desenvolveram teses para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 3o, 6o, 7o, 11o, 141, 369, 408,
parágrafo único, 410, inciso I, 412, parágrafo único, 434, parágrafo único, 435,
parágrafo único, 223, 505, 507, o que evidencia a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. O acórdão recorrido, quanto à tese de validade do alvará de execução, além
da fundamentação infraconstitucional, está assentado em fundamento constitucional
autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem.
A parte recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Nesse
contexto, incide o comando da Súmula n. 126 do STJ.
5. A matéria referente à indevida expedição do alvará de execução foi
apreciada pelo Tribunal a quo a partir da interpretação de dispositivos de direito
municipal, qual seja, a LC n. 154/96. Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão
na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF.
6. O presente caso versa sobre decisão de indeferimento de tutela de urgência
em primeira instância, de forma que a Súmula n. 735 do STF deve ser aplicada
analogicamente ao recurso especial, segundo a qual "[n]ão cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar".
7. A discussão acerca da inépcia da petição inicial, do cabimento da
multa por litigância de má-fé e da presença ou não dos elementos autorizadores
da tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. As razões do recurso especial deixaram de realizar o cotejo analítico entre
os julgados trazidos como paradigmas e o acórdão impugnado, mediante a indicação
de circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
9. Agravo interno desprovido, restando prejudicado o pedido de efeito
suspensivo. (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.782.408/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

INSTRUMENTO. EMBARGOS DE OBRA NOVA. ANÁLISE DE OFENSA A
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO NA VIA
ELEITA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
INDICAÇÃO DE ARTIGOS SEM O DESENVOLVIMENTO DE TESES.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL
AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA
DE
INTERPOSIÇÃO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 126 DO STJ. ALVARÁ DE
EXECUÇÃO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA
SÚMULA N. 280 DO STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO DE
NATUREZA PRECÁRIA. SÚMULA N. 735 DO STF. CONCLUSÃO DA CORTE
LOCAL QUANTO À TESE DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, A
OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E AOS REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
TUTELA
ANTECIPADA.
NECESSIDADE
DO
REEXAME
DE
PROVAS
PARA
A
INVERSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
2. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para
dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da parte
recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Portanto, não há
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
3. As razões do recurso especial não desenvolveram teses para demonstrar os
motivos pelos quais teria ocorrido violação dos arts. 3o, 6o, 7o, 11o, 141, 369, 408,
parágrafo único, 410, inciso I, 412, parágrafo único, 434, parágrafo único, 435,
parágrafo único, 223, 505, 507, o que evidencia a ausência de delimitação da
controvérsia, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. O acórdão recorrido, quanto à tese de validade do alvará de execução, além
da fundamentação infraconstitucional, está assentado em fundamento constitucional
autônomo e suficiente, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem.
A parte recorrente, no entanto, deixou de interpor recurso extraordinário. Nesse
contexto, incide o comando da Súmula n. 126 do STJ.
5. A matéria referente à indevida expedição do alvará de execução foi
apreciada pelo Tribunal a quo a partir da interpretação de dispositivos de direito
municipal, qual seja, a LC n. 154/96. Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão
na via do recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF.
6. O presente caso versa sobre decisão de indeferimento de tutela de urgência
em primeira instância, de forma que a Súmula n. 735 do STF deve ser aplicada
analogicamente ao recurso especial, segundo a qual "[n]ão cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar".
7. A discussão acerca da inépcia da petição inicial, do cabimento da
multa por litigância de má-fé e da presença ou não dos elementos autorizadores
da tutela de urgência exigiria amplo reexame das provas presentes nos autos, o
que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

8. As razões do recurso especial deixaram de realizar o cotejo analítico entre
os julgados trazidos como paradigmas e o acórdão impugnado, mediante a indicação
de circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.
9. Agravo interno desprovido, restando prejudicado o pedido de efeito
suspensivo. (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.782.408/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
APTIDÃO DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Recebimento da inicial de ação de improbidade administrativa ajuizada
pelo Ministério Público contra Vice-Presidente do Tribunal de Justiça por ter
alegadamente recebido vantagem financeira para alterar a ordem cronológica de
pagamento de precatório.
2. A petição inicial foi considerada apta, descrevendo adequadamente os
fatos e fundamentos jurídicos do pedido, não havendo inépcia ou cerceamento de
defesa a ser reconhecido. O reexame do contexto fático-probatório dos autos
redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
4. Tem-se por corretamente aplicado o prazo prescricional de 16 anos, em
conformidade com o
§ 2o, da
combinado com o
II,
art. 142,
Lei 8.112/1990,
art. 109,
do Código Penal, considerando que a conduta também tipificaria o crime de corrupção
passiva. A contagem do lapso prescricional, por outro lado, é feita a partir da ciência
do fato ímprobo, fato a corroborar a inexistência de prescrição.
5.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.996.925/MS,
julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE EM
ART. 1.022
LICITAÇÃO. ARTS. 9o, 10 E 11 DA LIA. APTIDÃO DA INICIAL,
ENRIQUECIMENTO, DOLO ESPECÍFICO E DANO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA.

SÚMULA
7/STJ.
SUPERVENIÊNCIA
DA

TIPICIDADE
MANTIDA.

LEI
14.230/2021.
RESSARCIMENTO DO DANO. SOLIDARIEDADE. MANUTENÇÃO. PENA DE
MULTA. ALTERAÇÃO PARA O MÁXIMO ATUALMENTE PREVISTO.
PROVIMENTO PARCIAL.
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A petição inicial foi considerada apta, com preenchimento dos
requisitos do
do CPC. O reexame do contexto fático-probatório dos autos
art. 319
redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Não havendo prejuízo decorrente da apresentação de réplica à defesa
preliminar e da não concessão de tréplica, não há que se falar em nulidade processual.
4. O ônus da prova foi cumprido pelo autor da ação, evidenciando a
participação do recorrente no esquema de improbidade administrativa, razão do
reconhecimento do elemento subjetivo doloso a corroborar a tipificação dos arts. 9o,
10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA). A revisão dessa conclusão
implicaria reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A revisão da dosimetria das penas encontra óbice na
salvo
Súmula 7/STJ,
evidente desproporcionalidade, o que não se verifica neste caso.
6. A
não altera a tipificação das condutas, mantendo-se a
Lei 14.230/2021
condenação dos demandados. Necessidade, no entanto, de se reduzir a multa ao
máximo atualmente previsto no inciso I do
da LIA, após a entrada em vigor da
art. 12
Lei 14.230/2021.
7. O veto à solidariedade contido no
-C, § 2o, da
deve
art. 17
Lei 8.429/1992
ser interpretado restritivamente às hipóteses em que, após a análise das participações
dos réus, seja viável ao julgador delimitar a responsabilidade de cada um nos danos a
serem ressarcidos. Havendo, no entanto, participações de mesma intensidade entre
todos os réus, não sendo possível precisar o quanto dos danos se imputa a cada um
deles, senão que são eles causadores do dano em sua integralidade, incide na espécie a
norma contida no caput e no parágrafo único do
do Código Civil, a qual
art. 942
estabelece que, "se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente
pela reparação".
8. Agravo interno a que se dá parcial provimento para reduzir a multa.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.485.464/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
10/4/2025.

No ponto em que o agravante pretende reformar as decisões monocráticas que
conheceram dos agravos do Ministério Público Federal e do IBAMA para dar provimento
aos recursos especiais, determinando a fixação de indenização pelos danos intercorrentes
/interinos, também não lhe assiste razão.
Isto porque o argumento da ausência de obrigatoriedade de cumulação entre o
dever de reparar
e a indenização pecuniária não seria obrigatória não elide a
in natura
conclusão, embasada na jurisprudência desta Corte, de que "não é suficiente que o poluidor
devolva a natureza ao seu estado anterior, deve também reparar os prejuízos causados pela
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

indisponibilidade dos recursos ambientais durante o lapso que perdurou a lesão
ambiental" (AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 2.559.925/SC,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no
12/3/2025,
18/3/2025;
original). Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL.
REPARAÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE. DANO INTERINO. INDENIZAÇÃO
PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ.
INAPLICABILIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA E RESTAURAÇÃO
INTEGRAL DA ÁREA. CAUSAS E FINALIDADES DISTINTAS. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. É de direito o debate quanto à necessidade de reparação dos danos
ambientais já experimentados de forma inequívoca mesmo diante da restauração
integral da área degradada.
2. A reparação integral do dano ambiental não se confunde com a
restauração integral da área degradada ao estado anterior. Esta somente afasta a
indenização do dano residual, mas não afasta a indenização do dano interino, já
definitivamente experimentado. A restauração futura da área, ainda que integral,
em nada compensa esse dano interino, já certo e inequívoco, experimentado pela
coletividade humana e pela própria natureza.
3. A sanção administrativa, reconhecida pela origem como destinada a evitar
a repetição futura do ilícito, tampouco compensa, impede ou afasta a indenização
pecuniária pelo dano ambiental interino já experimentado.
4. Agravo interno provido, para conhecer e dar provimento ao recurso
especial, de modo a determinar a apuração do valor da indenização devida pelo dano
ambiental interino em liquidação. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.010.587/SC,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos
9/9/2024,
11/9/2024;
no original.)

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE,
UNIDADE
DE
CONSERVAÇÃO,
E,
PARCIALMENTE, EM TERRENO DE MARINHA. RECURSO DO MPF. TESE
RELATIVA À CONFIGURAÇÃO DE DANOS AMBIENTAIS INTERINOS.
PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO CONDICIONADO AO
TRÂNSITO EM JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA E FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 283/STF.
RECURSO DO PARTICULAR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
AMBIENTAIS. IMPRESCRITIBILIDADE.
CONSTATAÇÃO DE
TEMA 999/STF.
LESÃO AO MEIO AMBIENTE. REVISÃO, NA VIA DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL DO MPF
SÚMULA 7/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. RECURSO
ESPECIAL DO PARTICULAR PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA
PARTE, IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, ajuizada contra João Luiz do
Livramento, pelo Ministério Público Federal em virtude da edificação de imóvel de
140,17 m2 no Balneário Galheta, em Laguna/SC, situado em Área de Preservação
Permanente (campo de dunas e vegetação de restinga fixadora), no interior de Unidade
de Conservação Federal (APA da Baleia Franca), e, parcialmente, em bem da União
(terreno de marinha), tudo sem autorização ou licença dos órgãos competentes.
II. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para
condenar a parte ré a proceder ou custear: (i) a demolição total da edificação, com a
remoção dos entulhos; (ii) a recuperação total do dano ambiental causado, por meio de
Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRAD), negando a indenização pelos
danos ambientais causados. O Tribunal de origem manteve a sentença.
III. No Recurso Especial do MPF postula-se o reconhecimento da obrigação
de indenizar, pretensão que está de acordo com a
que dispõe:
Súmula 629/STJ,
"Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à
de não fazer cumulada com a de indenizar". No caso, o Tribunal de origem não nega
essa diretriz, recaindo a controvérsia unicamente sobre o efeito jurídico que se deve
atribuir ao significativo período de tempo que se passou desde a edificação irregular.
O acórdão recorrido rejeita a pretensão indenizatória, sob o fundamento de que "se
trata de ocupação muito antiga, da década de 1970 (primeira construção entre 1978 e
1989 e a atual entre 1997 e 2002), que vem causando poucos impactos ambientais".
IV. Em sentido oposto, há doutrina que, com fundamento no princípio da
reparação integral, preconiza a reparabilidade dos chamados "danos interinos, vale
dizer, as perdas de qualidade ambiental havidas no interregno entre a ocorrência do
prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado" (MIRRA, Álvaro Luiz Valery.
Ação Civil Pública e a Reparação do Dano Ambiental. 2. ed., São Paulo: Editora
Juarez de Oliveira, 2004, p. 314). Essa orientação encontra amparo em precedentes do
STJ: "O poluidor deve não só devolver a natureza a seu estado anterior, mas
reparar os prejuízos experimentados no interregno, pela indisponibilidade dos
" (
Rel. Ministro
serviços e recursos ambientais nesse período
REsp 1.845.200/SC,
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
. No mesmo sentido:
06/09/2022)

AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.548.960/SC,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel. Ministro
12/03/2018; REsp 1.180.078/MG,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2012.
V. Sendo incontroversos, na situação sob exame, tanto os danos ambientais
como o longo período de sua duração, deve-se reconhecer, na linha da jurisprudência
do STJ, a obrigação de indenizar, sendo, no caso, a passagem do tempo - ao contrário
do que entenderam as instâncias ordinárias - um elemento decisivo para o acolhimento
da pretensão recursal. Nesse sentido: "Se a restauração integral do meio ambiente
lesado, com a consequente reconstituição completa do equilíbrio ecológico, depender
de lapso de tempo prolongado, necessário que se compense tal perda: é o chamado
lucro cessante ambiental, também conhecido como dano interino ou intercorrente"
(FREITAS, Cristina Godoy de Araújo. Valoração do dano ambiental: algumas
premissas. In: Revista do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Edição
Especial Meio Ambiente: A Valoração de Serviços e Danos Ambientais, 2011, p. 11).
VI. Com relação ao capítulo do acórdão recorrido que condicionou o
cumprimento da sentença condenatória ao trânsito em julgado, o apelo do Parquet não
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

merece conhecimento, por incidência das Súmulas 282 e 283/STF, porquanto deixou o
recorrente de atacar o fundamento adotado pelo Tribunal de origem, no particular,
invocando, ainda, dispositivos legais não prequestionados.
VII. Quanto ao Recurso Especial do particular, consigne-se que, em relação
aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, III e IV, do
o acórdão recorrido, julgado sob
CPC/2015,
a égide do vigente Código de Processo Civil, não incorreu em omissão, uma vez que o
voto condutor do julgado apreciou, motivadamente, as questões necessárias à solução
da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte
recorrente, apresentando fundamento suficiente para o deslinde do litígio.
VIII. De igual forma, não prospera a alegação de prescrição, uma vez que,
conforme entendimento do STF, no Tema 999 da repercussão geral, "é imprescritível a
pretensão de reparação civil de dano ambiental". Extrai-se da fundamentação desse
precedente que, por ser indisponível, a pretensão de obter a recomposição dos danos
ambientais, pela recuperação da área ou por medida compensatória, não se sujeita à
prescrição.
IX. Não merecem conhecimento as alegações feitas pela parte recorrente com
o fim de descaracterizar os danos ambientais e a necessidade de recomposição da área,
pois, quanto ao ponto, afirmou-se, no acórdão recorrido, que "o imóvel da parte ré está
inserido em campo de dunas do Balneário Galheta, que constitui área de preservação
permanente integrante da APA da Baleia Franca, cercado por praias marítimas, áreas
de banhado e vegetação de restinga, além do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena,
definido na legislação municipal como APP (...) Segundo o laudo pericial, o imóvel
interfere em área de preservação permanente pela presença de vegetação de restinga
fixadora de dunas (evento 179, LAUDO4, fl. 30, LAUDO5, fl. 40, e LAUDO6, fl. 9),
além de estar no interior da APA da Baleia Franca e parcialmente em terreno de
marinha, apesar de não contar com licença ou autorização dos órgãos ambientais
(evento 179, LAUDO4, fls. 35 e 39, LAUDO5, fls. 1-2 e 39-40, e LAUDO6, fls. 6 e 9-
10). Conforme esclarece o expert, todo o contexto ambiental do Balneário Galheta - à
exceção do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, APP segundo a legislação
municipal - configura área de preservação permanente de vegetação de restinga
fixadora de dunas, prevista na legislação federal [...] É fato notório na região (arts.
374, I, e 375, ambos do CPC/15) que as dunas, de forma recorrente, invadem e cobrem
parte dos imóveis existentes no local, como se observa em diversas fotografias
anexadas no laudo pericial, a demonstrar a existência de dunas ativas. As dunas
móveis constituem bens da União de uso comum, nos termos do
do Decreto no
art. 18
5.300/04 [...] a ocupação desordenada do local foi iniciada em 1970, por edificações
que não possuíam autorização dos órgãos ambientais competentes, trazendo
consequências negativas para o meio ambiente, com comprometimento da biota, dos
recursos naturais, da paisagem cênica e da estabilidade do ecossistema da Zona
Costeira, ambiente dinâmico e sensível a alterações, tanto naturais como antrópicas.
Todavia, não se trata de área urbanizada [...] a grande maioria das cento e cinquenta e
quatro edificações identificadas durante os estudos periciais, assim como a da parte ré,
são de uso residencial sazonal, servindo apenas como casas de veraneio. Apesar da
ocupação sazonal, a simples presença das edificações causa grande impacto ao
ambiente dinâmico de dunas, conforme asseverou o expert". Como se decidiu em caso
análogo, "discordar da conclusão alvitrada na origem acerca da existência de área de
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

preservação permanente (restinga fixadora de dunas) no loteamento, com parte dela já
destruída pelo empreendimento erguido pela recorrente, demanda o reexame de
matéria fático-probatória, providência inviável no apelo extremo à luz do óbice inserto
na Súmula 7 do STJ" (STJ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 1.134.217/MA,
PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
25/04/2017)
X. A parte recorrente juntou aos autos memoriais em que aponta decisão
monocrática e acórdão da Primeira Turma do STJ que, em caso análogo,
reconheceram omissão da instância ordinária na apreciação da tese de que o local dos
fatos configuraria um tômbolo e, portanto, área não protegida pela legislação. Ocorre
que, no presente caso, o Tribunal de origem afirmou que "todo o contexto ambiental
do Balneário Galheta - à exceção do Morro do Cabo de Santa Marta Pequena, APP
segundo a legislação municipal - configura área de preservação permanente de
vegetação de restinga fixadora de dunas, prevista na legislação federal, aí incluídas
[...]: - a área de tômbolo [...]; - as áreas de banhados vegetados, que representam
barreiras de confinamento do campo de dunas; e - as dunas internas e planícies".
Assim, o fato trazido pela parte recorrente não deixou de constar da apreciação feita
pelas instâncias ordinárias, não merecendo acolhimento, portanto, a alegação de
omissão. Descaracterizada, pois, a alegada omissão e justificada, pelas razões já
expostas, a incidência da
inclusive no que se refere a esse ponto da
Súmula 7/STJ,
irresignação, na linha da decisão monocrática proferida pelo Ministro HERMAN
BENJAMIN, no
transitada em julgado em
em caso
AREsp 1.772.215/SC,
13/05/2021,
em tudo semelhante ao presente, também envolvendo edificação na APA da Baleia
Franca e no qual o particular recorrente expendia a mesma argumentação.
XI. Recurso Especial do MPF parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido. Recurso Especial do particular parcialmente conhecido e, nessa parte,
improvido. (
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 2.083.016/SC,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
15/8/2023,
21/8/2023;

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
DANOS
MORAIS
COLETIVOS.
DANOS
AMBIENTAIS
INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA.
1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de
elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração.
2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos
objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem
ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos.
3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve
o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em
favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas.
4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano
ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a
área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de
reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório,
provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto
trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão
(marco inicial) e sua integral reparação (marco final).
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas
lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento,
entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento,
sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e
curso d'água.
6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura
lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos
intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida
em que possuem causas e marcos temporais diversos.
7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais
morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser
arbitrado em liquidação. (
relator Ministro Og Fernandes,
REsp n. 1.940.030/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
16/8/2022,
6/9/2022;

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXTRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS. AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO E LICENÇAS AMBIENTAIS IMPERIOSAS. REPARAÇÃO
INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL. MEDIDAS PARA RECUPERAÇÃO E
COMPENSAÇÃO PELO PERÍODO EM QUE FORAM DESRESPEITADAS AS
NORMAS AMBIENTAIS. CABÍVEL A CUMULAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IN
CASU. PRECEDENTES.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal contra o Município de Santiago/RS, com o objetivo de recuperar a área
degradada, situada na faixa de domínio da BR 287 - km 362, em razão da extração de
recursos minerais sem a autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral -
DNPM e obtenção dos licenciamentos ambientais necessários para tanto, bem como
indenização pelos danos morais coletivos, danos interinos e residuais ocasionados.
II - A sentença acolheu parcialmente os pedidos, condenando a
municipalidade a recuperar a área degradada, bem como a indenizar os danos interinos
(intermediários) e os danos residuais (permanentes), cujos valores devem ser apurados
em futura liquidação de sentença.
III - O Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento à apelação
interposta para afastar a condenação pecuniária imposta pelo juízo monocrático.
IV - A alegação de violação do
§ 1o, II e IV, do
não
art. 489,
CPC/2015,
procede, uma vez que o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada,
analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não
obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão. Precedentes.
V - Em relação às apontadas afrontas a dispositivos da
e
Lei n. 7.347/1985
constata-se que o Tribunal a quo, apesar de consignar a
Lei n. 6.938/1981,
insuficiência dos PRAD apresentados, bem como a comprovação da atividade
degradante e desídia da municipalidade com o meio ambiente, entendeu pela
improcedência do pedido indenizatório concedido na sentença, relativamente ao dano
correspondente ao prejuízo ecológico que se mantém (interino e/ou residuais).
VI - Nesse diapasão, o acórdão objurgado se encontra em dissonância com o
entendimento consolidado desta Corte quanto ao ponto, segundo o qual, a necessidade
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente autoriza a cumulação
das condenações supracitadas, porquanto a indenização
não corresponde
in casu
ao dano a ser reparo, mas aos seus efeitos remanescentes, reflexos ou transitórios.
VII - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabe
lecendo integralmente a sentença monocrática. (
relator
AREsp n. 1.677.537/RS,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
27/10/2020,
)
17/11/2020.

É dizer: no entendimento consolidado nesta Eg. Corte, a discussão acerca da (ir)
reversebilidade dos danos ambientais causados é irrelevante para fins de fixação de
indenização pecuniária, visto que ela se destina à compensação pelos danos
intercorrentes, que são as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco
inicial) e sua integral reparação (marco final).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52139456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/11/2025 16:13:37
Código de Controle do Documento: 68c55cc9-a2e2-4faa-bec5-6515cc02f8e4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.787.876 / SC
Número Registro: 2024/0414323-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008525520184047211
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
AGRAVANTE : SADI GOETTEN CARVALHO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: SADI GOETTEN CARVALHO
ADVOGADO : MARCIU ELIAS FRIEDRICH - SC014009
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SADI GOETTEN CARVALHO
ADVOGADO : MARCIU ELIAS FRIEDRICH - SC014009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
Documento eletrônico VDA52504690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:03:32
Código de Controle do Documento: dbfcf151-6966-45d3-b514-0c9289d73933

NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:03:32
Código de Controle do Documento: dbfcf151-6966-45d3-b514-0c9289d73933